Tribunal: TJDFT
Processo: 0707678-37.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707678-37.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HERMES ZAGUE RESENDE DE MORAIS APELADO: GERSIONETON DE ARAUJO BARROS, DIANA DE SOUSA ARAUJO BARROS, ZEIMER REZENDE MORAIS, MARIA CARMELINA SOARES REZENDE, ILSON MOREIRA DE ANDRADE, MARIA BRAGA DE ANDRADE, MARIA DE FATIMA BRAGA SILVA, AILTON MOREIRA DE ANDRADE, VERA LUCIA BRAGA ROCHA, WILTON DOS REIS BRAGA D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas nas contrarrazões, intime-se o apelante para se manifestar em 5 (cinco) dias nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 21 de julho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora